Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido por órgão colegiado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie.
2. Quanto ao prequestionamento da matéria no sentido de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, impende salientar que o Código de Processo Civil consagra em seu artigo 1.025 a tese do prequestionamento ficto. Portanto, de acordo com o novo regramento, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.